Tribunal: STF
Processo: Rcl 64854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São Leopoldo/RS, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020145-80.2021.5.04.0333, assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA. Tratando-se de acidente do trabalho típico ou de doença ocupacional a ele equiparável, a responsabilidade é civil e resolve-se pela regra do art. 942 do Código Civil. Recurso do reclamado não provido.” (eDOC 5, ID: 52b56735)



     Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16, porquanto condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Diante disso, requer a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto dos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto (ADC 16 e tema 246-RG).



    Saliento que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria acerca da responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta nos casos de inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, consolidou-se o entendimento de que para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Por outro lado, no caso em análise, verifica-se que o Tribunal de origem não tratou especificamente sobre a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorrente do inadimplemento de obrigações trabalhistas, mas, tão somente, reconheceu, a responsabilidade do ente público ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito. É o que se infere do seguinte trecho ato reclamado:



    “Trata-se de contrato de trabalho mantido com a primeira reclamada (URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA), em que o autor trabalhou na função de coletor de resíduos, no período de 02/01/2017 a 21/08/2020. O autor prestou serviços por todo o período para o segundo reclamado, Município de São Leopoldo.



    (...)



    A sentença não comporta reforma, devendo ser mantida ainda por fundamentos diversos.



    Isso porque a responsabilidade decorrente do acidente do trabalho ou de doença ocupacional equiparada tem gênese extracontratual e, assim, tem seu fundamento na responsabilidade civil de que trata o art. 942 do Código Civil:



    (...)



    Assim, a responsabilidade seria inclusive solidária. Contudo, sendo inviável a reforma em prejuízo do recorrente, cabe apenas negar provimento ao recurso.” (eDOC 5, pp. 7-9 - ID: 52b56735)



    Não há, portanto, identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e as decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas, o que acarreta na inadmissibilidade desta reclamação. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifo nosso)



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Responsabilidade solidária da reclamante. Prática de ato ilícito. Indenização por dano moral. 5. Inexistência de violação ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.851 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023; grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente